Tribunal: TJDFT
Processo: 0006750-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar o Acordo Direto (ID 20094234) intime-se o credor: JOAQUIM JOAO DE NOVAES para proceder a juntada de procuração com poderes específicos, pois a procuração anexada não atendeu ao mencionado requisito (ID 20094243). Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 2. Após, a finalização do Acordo Direto retornar os autos à Contadoria para finalizar os cálculos de credores preferenciais (ID ́s 223370604/22370607). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto